Tribunal: TJMT
Processo: 1047454-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047454-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), RONAGRO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 14.932.164/0001-61 (AGRAVANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), TRANSDALL CARGAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 91.116.574/0001-85 (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE OS LIMITES DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, em sede de interdito proibitório ajuizado por TRANSDALL CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA., deferiu liminar para determinar à agravante a abstenção de quaisquer atos de turbação ou esbulho sobre imóvel objeto da matrícula no 4.307 do CRI de Paranatinga/MT, especialmente na área de divisa, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos legais, existência de posse mansa e pacífica por mais de 40 anos, e necessidade de dilação probatória em razão da controvérsia técnica sobre limites e possível deslocamento de matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar possessória em ação de interdito proibitório; (
ii
) estabelecer se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória liminar exige demonstração inequívoca da posse e do justo receio de turbação ou esbulho, nos termos do art. 567 do CPC.

A existência de documentos contraditórios apresentados por ambas as partes, aliada à alegação de deslocamento de matrícula e divergência na localização de divisas, gera dúvida razoável sobre a titularidade da posse da área litigiosa.

Situações que envolvem questões técnicas, como o correto posicionamento de marcos e o possível sobreposição ou deslocamento de matrícula, demandam perícia especializada e dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de liminar com base em cognição sumária.

A alegada urgência do pedido liminar não se sustenta diante do lapso temporal superior a dois anos e nove meses entre o suposto ato de turbação e o ajuizamento da ação, além de o único fato posterior apontado (remoção de marco) estar embasado apenas em boletim de ocorrência unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A existência de dúvida razoável quanto à titularidade da posse sobre imóvel impede a concessão de liminar em ação de interdito proibitório.

Controvérsias possessórias que envolvam alegações técnicas, como deslocamento de matrícula e divergência de divisas, exigem dilação probatória incompatível com tutela de urgência.

A ausência de urgência, evidenciada por significativa inércia temporal e prova unilateral, afasta o cabimento de medida liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 561, 567 e 568.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000211896386001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01.02.2022; TJ-MT, AI 1013416-06.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.07.2022; TJ-DF, AI 0732486-59.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 24.08.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1047454-05.2025.8.11.0000

RONAGRO AGROPECUARIA LTDA

x

TRANSDALL CARGAS RODOVIARIAS LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por F. J. PREZZOTTO (RONAGRO AGROPECUÁRIA LTDA.) contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que deferiu pedido liminar nos autos da Ação de Interdito Proibitório (Processo n. 1003652-24.2022.8.11.0044) ajuizada por TRANSDALL CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA.

A decisão agravada, proferida após audiência de justificação prévia, concedeu mandado proibitório determinando que a agravante se abstenha de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho na posse do imóvel da agravada, objeto da Matrícula n.o 4.307 do CRI de Paranatinga/MT, especialmente na área de divisa entre os imóveis, incluindo a remoção ou alteração de marcos, cercas ou qualquer outro sinal divisório, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00, limitada a 30 dias.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos necessários ao interdito proibitório, pois a agravada não teria comprovado o exercício de posse sobre a área em litígio.

Afirma que seria juridicamente inviável a concessão de liminar, por se tratar de hipótese de força velha, já que a suposta turbação teria ocorrido em março de 2020, ao passo que a ação somente foi ajuizada em dezembro de 2022.

Alega, ainda, que haveria indevida confusão entre posse e propriedade, sustentando que a agravada buscaria compensar eventual déficit de área decorrente do deslocamento de sua matrícula, avançando, para tanto, sobre terreno pertencente à agravante.

Destaca que exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre a área controvertida há mais de 40 anos, inexistindo justo receio real e atual de esbulho.

Por fim, sustenta que o conjunto probatório apresentado pela agravada seria insuficiente e emine
ntemente unilateral, não sendo apto a justificar a tutela concedida.

Em decisão
(ID
339095378
), deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões (ID
345149381
),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do recurso gira em torno do acerto, ou não, da decisão
que, após audiência de justificação prévia, concedeu mandado proibitório determinando que a agravante se abstenha de praticar qualquer novo ato de turbação ou esbulho na posse do imóvel da agravada, objeto da Matrícula n.o 4.307 do CRI de Paranatinga/MT.

A respeito da tutela judicial em exame, tem-se que o interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação do esbulho ou da turbação iminente.

É o que dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - DEFERIMENTO - REQUISITOS PREENCHIDOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Comprovada a posse sobre o imóvel e o justo receio que ela seja molestada, turbada ou esbulhada, nos termos do art. 567, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da liminar de interdito proibitório.

(TJ-MG - AI: 10000211896386001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras
Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Após detida análise dos autos, verifico que a decisão agravada merece reforma, pois o caso em tela apresenta dúvida razoável quanto à posse da área em litígio, demandando dilação
probatória ampla, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

De um lado, a agravada apresentou documentos que, em tese, comprovariam sua posse sobre o imóvel denominado "Fazenda Vô Jacob" (matrícula, contrato de compra e venda, comprovantes fiscais e CAR), além de ata notarial constatando intervenções na área.

De outro lado, a agravante trouxe elementos que indicam o exercício de posse antiga sobre a área em litígio, com avivamento de divisas desde 2005, conforme imagens de satélite juntadas aos autos. Além disso, apresentou laudo técnico que aponta discrepâncias entre a
descrição constante na matrícula da agravada e a realidade fática do imóvel, sugerindo um possível deslocamento da matrícula no 4.307.

Esta contradição entre os documentos apresentados e a realidade fática gera dúvida razoável sobre a posse da área específica em litígio, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com precisão a quem pertence a posse.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre a posse, não é cabível a concessão de liminar possessória:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - ARTIGOS 561 E 567, AMBOS DO CPC/15 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da liminar na ação de interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos nos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade do justo receio de ameaça de turbação ou esbulho. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados nos artigos 561 e 567, ambo, do CPC/15, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar
possessória.-

(TJ-MT 10134160620218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO
LIMINAR .
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (
art
. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem.
De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJ-DF 07324865920228070000 1749748, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 24/08/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 11/09/2023)

No caso, a controvérsia sobre os limites das propriedades e o suposto deslocamento da matrícula da agravada demanda dilação probatória ampla, com a realização de perícia técnica especializada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, aferir com precisão a quem pertence a posse da área em litígio.

A necessidade de perícia técnica especializada para verificar a correta localização das divisas e o suposto deslocamento da matrícula é evidente. Trata-se de questão complexa que demanda conhecimentos té
cnicos específicos, não podendo ser resolvida com base apenas em documentos e depoimentos testemunhais.

Com efeito, a tutela possessória liminar é medida excepcional que só deve ser concedida quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos legais. Em casos complexos, como o presente, onde há dúvida razoável sobre a posse e necessidade de dilação probatória ampla, a concess
ão de liminar possessória mostra-se inadequada.

No caso em tela, mesmo após a realização da audiência de justificação prévia, a matéria permanece turva, com dúvida razoável sobre a posse da área em litígio, o que impede a concessão de tutela possessória liminar.

Além disso, um aspecto fundamental que também não pode ser ignorado é a ausência de urgência que justifique a concessão da tutela possessória liminar.

A própria agravada reconhece expressamente em sua petição inicial que a suposta turbação inicial ocorreu em 17 de março de 2020, quando a agravante teria iniciado um desmatamento que adentrava sua propriedade, destruindo uma cerca.

Contudo, a ação de interdito proibitório foi ajuizada apenas em 28 de dezembro de 2022, ou seja, mais de dois anos e nove meses após o suposto ato de turbação. Este significativo lapso temporal entre o evento supostamente
turbativo
e o ajuizamento da ação evidencia, por si só, a ausência de urgência que justifique a concessão de tutela liminar.

Embora a agravada tenha noticiado um suposto novo ato de turbação em agosto de 2023 (remoção de marco divisório), tal alegação foi feita de forma unilateral, baseando-se apenas em boletim de ocorrência, documento que, por sua natureza, registra apenas a versão de quem o lavra, sem qualquer contraditório.

Diante do exposto, verifico que a decisão agravada merece reforma, pois o caso em tela apresenta dúvida razoável quanto à posse da área em litígio, demandando dilação probatória ampla, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A complexidade da controvérsia, que envolve questões técnicas como deslocamento de matrícula e correta localização de divisas, exige a realização de perícia especializada, não sen
do possível, em sede de cognição sumária, aferir com precisão a quem pertence a posse da área em litígio.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar
de
mandado proibitório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026